Tribunal: TJBA
Processo: 8035583-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

:
Habeas Corpus
n.º 8035583-21.2025.8.05.0000

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator

: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante

: Osni Araújo Pereira

Paciente

: José Valter da Silva Santos

Impetrado

: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), preso preventivamente por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

2.
Impetração em que se busca a concessão da ordem, com base na alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, risco à saúde mental do custodiado e excesso de prazo.

3.
Superveniência, no curso da tramitação do
habeas corpus
, de sentença condenatória fixando pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão.

4.
A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença penal condenatória, que ratifica a prisão preventiva, negando o direito a recurso em liberdade, configura novo título judicial apto a ensejar a perda de objeto do
habeas corpus
impetrado anteriormente contra o decreto de prisão preventiva originário.

III. Razões de decidir.

5.
Conforme compreensão sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal condenatória que, a partir do juízo definitivo acerca da imputação, ratifica a constrição cautelar, negando ao réu o direito a recurso em liberdade, constitui novo título judicial a fundamentar a custódia.

6.
Configurada superação do título prisional originário pela prolação da sentença, caracteriza-se a superveniente perda do interesse de agir na impetração a ele direcionada, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença penal condenatória que nega ao réu o direito a recurso em liberdade configura novo título judicial, prejudicando o
habeas corpus
anteriormente impetrado contra o decreto prisional originário. 2. A constatação de novo título para a custódia enseja a perda superveniente de objeto da impetração, conduzindo-a à extinção por prejudicialidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 777.864/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 932.831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8035583-21.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente

José Valter da Silva Santos
e como Autoridade Coatora o
J
uiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Relator